Tribunal: TJDFT
Processo: 0750449-37.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES. RECURSO IMPROVIDO.
I. Ausentes as alegadas omissões na decisão colegiada (em relação à responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios e das custas processuais).
II. O acórdão ora revisto, ao dar parcial provimento ao recurso, deixou de fixar condenação em honorários advocatícios e custas processuais, nos exatos moldes da específica legislação de regência, a qual dispõe que somente ao recorrente vencido serão devidas as verbas de sucumbência (Lei n. 9099/95, Art. 55). De igual forma, o pagamento do preparo recursal (guias e preparo) é ônus da parte recorrente.
III. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não pode ser utilizado para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente.
IV. Ausente, pois, demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (obscuridade, contradição, omissão – Art. 48 da Lei n. 9.099/95 c/c CPC, Art. 1.022, I e II).
V. EMBARGOS DE AMBAS AS PARTES CONHECIDOS E REJEITADOS.